Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. ELABORAÇÃO DE CADERNO DE ESTUDOS. PLÁGIO. CONDENAÇÃO DAS PARTES. AÇÃO DE REGRESSO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Consoante norma insculpida no art. 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Aludida escolha de foro, que deve se encontrar prevista expressamente em cláusula contratual, somente pode ser afastada quando configurada abusividade, evidenciada pelo prejuízo de defesa de uma das partes, ou mesmo quando a escolha se dá sem observância de qualquer critério legal de fixação da competência territorial, ou ainda sem qualquer correlação com a situação fática constatada. Precedentes.
2. Na hipótese, as partes firmaram contrato de prestação de serviços técnicos, para elaboração de um caderno de estudos, elegendo o foro de Brasília para dirimir eventuais dúvidas originadas do instrumento contratual entabulado. Posteriormente, em razão da condenação de ambos, em ação de indenização por danos morais movida por terceiros, na qual comprovada o plágio do trabalho entregue pelo requerido, objeto do contrato acima mencionado, a autora ajuizou a presente ação de regresso.
3. Não obstante o requerido, responsável pela elaboração do material de estudo, possua domicílio em Recife/PE, a autora possui sede em Brasília, local onde também foi firmado o contrato em tela, afigurando-se legítima a cláusula de eleição de foro convencionada livremente pelas partes. Cuidando-se de relação jurídica que não se subsome às regras consumeristas, a cláusula de eleição convencionada no contrato pelas partes deve ser respeitada, não se justificando o declínio da competência, de ofício, pelo Juízo, quando não configurada abusividade.
4. Em atenção à autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato, e inexistindo abusividade patente a configurar escolha aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.